Tribunal: TJDFT
Processo: 0719055-80.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719055-80.2021.8.07.0003 RECORRENTE: IKARO GABRIEL RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO ALIADO A OUTRAS PROVAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O reconhecimento fotográfico pode ser admitido, desde que esteja corroborado por outros elementos idôneos de convicção, à luz do disposto no art. 155 do CPP. 2. Demonstrada a materialidade e autoria do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas, mormente pela palavra da vítima e das provas coligidas, que se mostram coerentes e harmônicas com o restante do acervo probatório, a manutenção da condenação é medida que se impõe. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sustentando que a condenação baseou-se no depoimento das vítimas que não foi corroborado em juízo. Assevera que o depoimento dos policiais foi apenas reprodução das palavras das vítimas, o que caracterizaria a fragilidade do conjunto probatório. Acrescenta que o reconhecimento pessoal não observou as formalidades legais. Requer a absolvição em observância ao princípio do in dubio pro reo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada afronta ao artigo 386, inciso VII, do CPP, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que "Dessa forma, sobejamente comprovada a autoria delitiva, de rigor a manutenção da condenação do apelante pelo delito de roubo majorado pelo concurso de pessoas” (ID 43242462), decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, a decisão impugnada está em sintonia com a orientação da Corte Superior no sentido de que: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - ECA. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO TENTADO (ART. 157, CAPUT, C/C ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL). PEDIDO DE IMPROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. FORMALIDADES DO ART. 226. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INOCORRÊNCIA. PALAVRA FIRME E COERENTE DA VÍTIMA COLHIDA EM AMBAS AS FASES PROCEDIMENTAIS, QUE SE COADUNAM COM OS RELATOS DOS AGENTES PÚBLICOS. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A Sexta Turma desta Corte Superior de Justiça, no julgamento do HC n. 598.886/SC (Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz), realizado em 27/10/2020, propôs nova interpretação do art. 226, do CPP, segundo a qual "O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa". 2. No caso, as provas dos autos permitem concluir que a autoria do crime recai sobre o ora recorrente, apontando, para tanto, não apenas o reconhecimento realizado pela vítima na fase inquisitiva, mas outras circunstâncias do caso concreto, como (i) o fato de o adolescente, com as mesmas características repassadas pela vítima, ter sido localizado em um banheiro público próximo ao local dos fatos, logo após o ocorrido, e (ii) a prova testemunhal dos policiais militares em perfeita harmonia e coerência com as declarações da vítima. Com efeito, a condenação se baseia não apenas no reconhecimento do réu pela vítima, na fase inquisitiva, por meio fotográfico, mas também em outros elementos de prova autônomos, produzidos sob o crivo do contraditório. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 737.780/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023) (g.n.). PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. OBSERVÂNCIA AO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL -CPP. NULIDADE PROCESSUAL. NÃO OCORRÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS JUSTIFICAM O AGRAVAMENTO DO REGIME PRISIONAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. No caso dos autos, observa-se que a condenação não restou embasada apenas no reconhecimento fotográfico realizado na fase policial, pois, além da confirmação do aludido procedimento em juízo, a vítima descreveu de forma minuciosa as características físicas do acusado, inclusive citando a presença de uma tatuagem, além de detalhar toda a dinâmica dos fatos. 2. Ressalta-se que "(...) Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos" (AgRg no AREsp n. 1.250.627/SC, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, DJe de 11/5/2018). 3. Embora a jurisprudência desta Corte seja firme no sentido de que "O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa", no caso dos autos, foram apresentados outros elementos probatórios, independentes do reconhecimento fotográfico, que atestaram a autoria delitiva. Nesse contexto, torna-se inviável o acolhimento do pleito absolutório. 4. Conforme jurisprudência desta Corte, é possível a utilização de circunstâncias judiciais desfavoráveis para fixação de regime mais gravoso, nos termos do art. 33, § 3o c/c art. 59, ambos do Código Penal - CP. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.035.719/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022) (g.n). Assim, “O recurso especial interposto contra acórdão que decidiu em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça esbarra no óbice da Súmula n.o 83 do STJ” (AgInt no REsp n. 1.900.081/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023